Tribunal: STF
Processo: RE 1374530
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Em decisão proferida em 5 de agosto de 2022 (eDocs. 182 e 358), considerando o Tema n. 185/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal regional afastou a aplicação do paradigma, tendo em vista o debate dos autos ser diverso e tratar apenas do direito de deduzir as perdas decorrentes de operações envolvendo hedge. Ato contínuo, determinou o retorno do processo ao Supremo (eDoc. 376).



    Esse o contexto, passo a analisar, novamente, o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. OPERAÇÕES DE HEDGE. PERDAS. LIMITE NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.



    (...) 2. É indevida a pretensão de que as perdas com operações de hedge sejam consideradas ilimitadamente na apuração do lucro real, uma vez que é dado à legislação tributária estabelecer restrições aos custos, despesas, encargos, perdas, entre outros, para efeito de determinação do lucro tributável.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 153, III, da Constituição Federal. Sustenta que as Leis n. 8.981/95 e n. 9.430/96, diferentemente do afirmado na origem, autoriza a dedutibilidade integral das despesas (perdas incorridas e prêmios pagos) com as operações de hedge, na apuração do IRPJ e da CSLL. Postula o provimento do recurso, para que seja reconhecido o seu direito de deduzir a integralidade das perdas decorrentes de contratos de derivativos (hedge) para fins de apuração do IRPJ e CSLL.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da análise da legislação infraconstitucional e das provas — concluiu que a norma de regência não autoriza a dedução integral e imediata das perdas apuradas nas operações de hedge.



    Consignou, ainda, que a legislação limita a dedução, na determinação do lucro real, das perdas apuradas em operações de hedge até o limite dos ganhos auferidos com tais operações. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Mostra-se também interessante que se transcreva o seguinte excerto das informações prestadas pela impetrante à autoridade fiscal, ainda na fase administrativa, em que há uma sumária descrição das operações creditícias envolvidas na aquisição e exportação do fumo (evento 8 - infmandseg1, pág. 86): (...)



    ....................................................................................................



    Compulsando o auto de infração, percebe-se que o contribuinte lançou mão exatamente do expediente acima negritado: usou derivativos com vencimentos nas datas de contratação dos ACC e PPE para "travar" a cotação do dólar que seria utilizada em tais contratações, operações com derivativos essas que a Receita Federal entendeu não configurarem hedge, por não se revestirem das características traçadas no artigo 77, § 1º, da Lei nº 8.981, de 1995. Vejamos a fundamentação dessa parcela do lançamento, com atenção especial para os itens 103, 104 e 106 (evento 8 - infmandseg11, pág. 340-347): (...)



    .......................................................................................................



    A impetrante é uma companhia exportadora de fumo, em atividade no mercado há longos anos, sendo óbvio que, em função da própria natureza da atividade por ela desenvolvida e pela estratégia operacional típica do setor econômico em que atua, surgirão direitos e obrigações conversíveis de moeda estrangeira (especialmente a contratação de ACC e PPE) os quais, como se viu pelo próprio resultado das operações financeiras realizadas, são passíveis de proteção contra a flutuação cambial mediante o emprego de derivativos, tanto é que as medidas assim empregadas foram efetivas e atingiram a finalidade para a qual se destinavam. 



    É de se ver, assim, que a própria proteção de direitos e obrigações contra as flutuações cambiais pode também ser uma estratégia de gestão de preços, de tal sorte que os conceitos são complementares, e não excludentes. Por razões dessa ordem, a Lei nº 8.981, de 1995, não restringe que o conceito jurídico de hedge fique limitado às operações destinadas à proteção de direitos e obrigações pré-existentes, o que é positivo, já que disposição dessa natureza acabaria por contrariar a própria realidade: como se vê no caso em julgamento, é plenamente possível a utilização de derivativos para a proteção (i.é, para controlar a variação do valor) de direitos e obrigações futuras.



    .......................................................................................................



    A questão a saber, portanto, é se as perdas decorrentes dessas operações podem ou não ser integralmente deduzidas do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real. 



    A resposta é negativa. 



    A pessoa jurídica impetrante é tributada pelo lucro real, razão pela qual ao apurar o lucro deve incluir as despesas não dedutíveis, conforme Regulamento do Imposto de Renda - RIR (Decreto n º 3.000, de 26 de março de 1999): (...)



    .......................................................................................................



    Ainda, o art. 299 do RIR estabelece que as despesas operacionais, que podem ser deduzidas, são aquelas necessárias à atividade da empresa. 



    ....................................................................................................



    Como se vê, a legislação não autoriza a dedução integral e imediata das perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap, possibilitando apenas a sua dedução diferida e com limites. As operações de hedge, por serem operações dessa natureza, estão contempladas na referida norma e a sua finalidade protetiva, malgrado até possa conferir às despesas dela decorrentes o status de "operacionais", nos termos do artigo 299, §§ 1º e 2º do RIR/99 (art. 47, §§ 1º e 2º da Lei n º 4.506, de 1964), não afasta o disposto no inciso X do artigo 249 (art. 76, § 4 º Lei n º 8.981, de 1995), que excepciona, de maneira ampla, as perdas em operações de renda variável - especulativas ou protetivas - da regra geral de dedutibilidade das despesas operacionais. Para que fosse possível a integral dedutibilidade das perdas com hedge, necessariamente teria de haver outra regra excepcionando, da regra geral contida no multicitado artigo 249, X (art. 76, § 4 º Lei n º 8.981, de 1995), as operações realizadas no mercado de renda variável com essa finalidade específica.



    Colocando de outro modo, o art. 77, V, da Lei nº 8.981, de 1995, previu apenas que os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos nas operações de hedge estavam excluídos do regime de tributação na fonte, mas não deixavam de ser considerados na apuração do lucro tributável (cf. STJ, Recurso Especial nº 692.748-RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 20-06-2005). De modo nenhum, contudo, o art. 77, V, da Lei nº 8.981, de 1995, autorizou a ilimitada inclusão das perdas advindas de tais operações na apuração do lucro tributável pelo imposto de renda.



    .......................................................................................................



    Cabe observar que desde o Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em disposição reproduzida no art. 249 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 1999), a sistemática de apuração do lucro real prevê quais custos, despesas, encargos, perdas, provisões, entre outros, são adicionados ao lucro líquido, de modo que não são todos os custos, nem todas as despesas, nem todos os encargos, nem todas as perdas que são admitidos para efeito de determinação do lucro real, sujeito à tributação. 



    Desse modo, mostra-se válida a disposição, constante do art. 249, X, do RIR/99, que, com base no art. 76, §4º da Lei nº 8.981, de 1991, limita a dedução, na determinação do lucro real, das perdas apuradas em operações de hedge até o limite dos ganhos auferidos com tais operações.



    Registro, ainda, que as disposições constantes do artigo 396 do RIR/99 (art. 17 da Lei nº 9.430, de 1996) não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que as operações de hedge não foram realizadas diretamente impetrante em bolsas no exterior, mas sim com instituições financeiras com sede no Brasil. (grifei)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Colegiado regional — de que a norma de regência não autoriza o desconto integral e imediato das perdas apuradas nas operações de hedge, mas limita a dedução, na determinação do lucro real, das perdas até o limite dos ganhos auferidos com tais operações — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (notadamente as Leis n. 4.506/1964, 8.981/1995, n. 9.779/1999; Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Decreto n. 3.000/1999), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS DEDUTÍVEIS PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DEDUÇÃO DE TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LEIS NºS 8.541/1992 E 8.981/1995. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. (...)



    (ARE 988.822 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de novembro de 2016)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente